Tribunal: STF
Processo: RE 77502
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EXAME DE SEUS PRESSUPOSTOS. NÃO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ATINENTE A NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 531, 533 E PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 860 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS VERBETES NS. 282,
356 E 291. DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.